Tribunal: TCU
Processo: 033.408/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Aeronáutica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por Antonio Nunes Ferreira (e-Pessoal 30438/2017), Paulo Almeida de Souza Barros (e-Pessoal 27285/2017), Aluízio Correa Silva (e-Pessoal 26696/2017), Manoel Malaquias Rabelo de Freitas (e-Pessoal 25882/2017), Joel Nunes Gomes (e-Pessoal 14110/2017), Jairo Godoy (e-Pessoal 1935/2017), José Martiniano dos Santos (e-Pessoal 47895/2016), Jorge Thales Moura da Silva (e-Pessoal 47797/2016); 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos por Cleo José Moreira Santos (e-Pessoal 48/2017) em favor de Maria Adelaide de Oliveira Santos (XXX.738.212-XX) e Jaime Ferreira de Araújo (e-Pessoal 8145/2017) em favor de Thereza de Jesus Moraes Araujo (XXX.839.908-XX). 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando da Aeronáutica, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. esclareça às beneficiárias quanto ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, já que, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei 3.765/1960, só é permitida a acumulação de uma pensão militar com outro benefício oriundo de outro regime; 9.2.2.3. informe às interessadas que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Aeronáutica; 9.2.2.4. comunique imediatamente às interessadas o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.